Tribunal: STF
Processo: Rcl 48921
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, por suposto descumprimento de ordem exarada por esta Suprema Corte na Reclamação 47.153/PA, na qual foi determinada “seja assegurado ao reclamante e aos seus procuradores amplo acesso a todos elementos de prova já produzidos e documentados nos autos de investigação relacionados à ação penal em curso, inclusive mídias e eventual incidente de interceptação telefônica a ela relacionado, com a possibilidade de extração de cópias, ressalvadas tão somente eventuais diligências em curso que efetivamente possam ser frustradas pela publicidade.”
    Aduz o reclamante que a providência determinada na Reclamação 47.153/PA não foi implementada em sua inteireza, haja vista que a autoridade policial não procedeu “a apresentação do aparelho celular em que fora realizada diligência e realizado o backup das conversas da vítima ”, sob a alegação de que após a confecção do laudo investigatório respectivo o aparelho foi formatado. 
    Pontua que “como desdobramento da decisão proferida por esta Corte Superior, a autoridade reclamada deveria proceder à juntada das mídias do aplicativo WhatsApp da vítima, de onde a autoridade policial procedeu à confecção do mencionado Auto de Constatação de Dados/Evidência nº 01/2021 e neste fez constar diálogos parciais entre o reclamante e a vítima, assim como conversas decotadas com outros envolvidos, de modo que a integralidade das mídias é medida que se impôs na reclamação que fora descumprida, mas que a autoridade reclamada se contentou com as justificativas de supressão de provas apresentadas pela autoridade policial.”
    É o relatório. Decido.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14, apontada como paradigma na presente reclamação, tem o seguinte teor:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, diga respeito ao exercício do direito de defesa”. 
    Da análise da própria redação do verbete sumular e dos debates que levaram à sua edição (transcritos pela PGR em seu parecer), resta claro o objetivo do precedente em resguardar o acesso do advogado a elementos de prova já documentados em que, o indivíduo por ele assistido, figure como investigado ou indiciado. Neste passo, o acesso a supostos depoimentos não documentados nos autos e que portanto, não compõem o acervo processual e probatório a ser utilizado pelas partes e pelo magistrado, não está, salvo melhor juízo, abarcado pelo enunciado sumular. A esse respeito, reporto-me ao que decidi no julgamento de caso análogo (Rcl 27.427, grifei):
     “3. Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).
      Nessa ótica, não se está aqui a fazer juízo integral de chancela do ato reclamado. Em outras palavras, não se trata de, nesta oportunidade, avaliar a sustentação jurídica do ato reclamado sob o viés do indeferimento da reabertura da instrução processual. Não cabe perquirir, portanto, o acerto ou desacerto do não acionamento do art. 616, CPP.
      É nesse contexto, por exemplo, que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 
    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017.
      A cognição, em verdade, cinge-se aos lindes da eventual assimetria entre a decisão impugnada e o ato apontado como paradigma. Ou seja, se o ato reclamado inobservou o direito do defensor de ter acesso a elementos de prova, já documentados em procedimento investigatório, e que digam respeito ao exercício da ampla defesa.
      Com efeito, a autoridade da Súmula Vinculante 14 é voltada a tutelar o acesso a elementos probatórios, e não a conferir, por si, direito subjetivo, diretamente ou por empréstimo, à produção de provas. O ato reclamado, por sua vez, cingiu-se ao campo da inadmissão probatória.
      (...)
      Sendo assim, o indeferimento de reabertura da instrução processual não atende ao pressuposto da aderência estrita, circunstância a impedir o acolhimento do pleito formulado.”
    Com efeito, conforme acima consignado, a Súmula Vinculante 14 não pretende tutelar a admissão probatória, submetida ao crivo do Juízo singular, mais próximo aos fatos e com maior aptidão para avaliar a pertinência ou não de cada elemento de prova para o deslinde da ação penal. 
    No caso concreto, do que se depreende da decisão acostada em eDOC.16, não houve descumprimento ao entendimento sumular, pois o Juízo a quo, em verdade, já conferiu ao reclamante amplo acesso aos dados documentados nos autos de investigação e que serviram de suporte à propositura da denúncia:
    1. Em atendimento à decisão proferida no ID 28168589 (itens 5. II, III e IV) (ID 27356936), disponibilizado às partes a integralidade das pastas identificadas com os nomes "MÍDIAS LAZARO", "MÍDIA CÍCERO", "MÍDIAS THIAGO" e "MÍDIAS MARCELO" (Certidão de compartilhamento em nuvem do ID 29057987 de 05/07/2021) mencionadas pela Autoridade Policial (ID 26909022 e 27111056) tratando-se da integralidade do material relativo às interceptações e quebra de sigilo e dados, conforme certidão da Secretaria no ID 29802725.
    2. Assim, atendidos os pedidos constantes dos itens “b” e “c” do ID 28246501 e ID 26531439 de acesso à “caixa de e-mail da vítima CÍCERO JOSÉ, que contém os e-mails trocados com CARMEM MALTA” e à “íntegra do e-mail enviado pela vítima à testemunha MARIA DO CARMO MALTA” (AUTO CIRCUNSTANCIADO PRELIMINAR Nº 21/2020 (Id. 21415136, pág. 23).
    3. Bem como, atendido o pedido do item “d” constante do ID 28246501 e ID 26531439 referente à íntegra dos “dados e áudios das interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados da vítima CÍCERO JOSÉ e dos acusados” que se encontram nas pastas “LOST I_1-OFI. NIP 390-2021” e “LOST I_1- OFI NIP 391-2020” (certidão da Secretaria no ID 29802725).  4. Quanto à “disponibilização/apresentação do aparelho celular em que foi instalado aplicativo e realizado o backup das conversas das contas vinculadas aos números da vítima CÍCERO JOSÉ (AUTO CIRCUNSTANCIADO COMPLEMENTAR Nº 23/2020 (Id. 21415137, pág. 14)”, em atendimento à decisão do ID 28168589, item I, a Autoridade Policial esclarece que os dados (backup/resgate) foram obtidos diretamente da “nuvem” mantida pelo aplicativo WhatsApp, vinculado à conta da vítima, utilizando-se “chip telefônico virgem e sua inserção em aparelho celular de uso da Polícia Civil”, sendo elaborado Auto de Constatação de Dados/Evidências nº 01/2021 disponível às partes, procedendo-se a formatação do aparelho (ID 28943969).
    Portanto, justificados os pedidos constantes do item “a” do ID 28246501 e ID 26531439. 
    5. Em relação à disponibilização da “íntegra dos dados extraídos do aplicativo WhatsApp da vítima CÍCERO JOSÉ, bem como do acusado MARCELO BORGES e demais acusados” e “dados obtidos na caixa de e-mail e demais aplicações online, drive de armazenamento na nuvem do acusado MARCELO BORGES” nos termos do item 5. IV. 1 e 2 da decisão do ID 28168589, a Autoridade Policial informa que fora realizado acesso de “forma manual, diretamente” do aparelho celular de MARCELO BORGES, mediante fornecimento de senha pelo acusado para desbloqueio lavrando-se Auto de Constatação nº 06/2020 disponível às partes; sendo que, em relação ao correio eletrônico do acusado, nada de relevante às investigações fora encontrado, sendo analisados os conteúdos das aplicações WhatsApp e Facebook cujos dados foram disponibilizados às partes na pasta identificada como MÍDIAS MARCELO. Destaca-se que, no que diz respeito ao acusado MARCELO BORGES, que os dados do seu WhatsApp foram disponibilizados à defesa no dia 23/04/2021, a qual obteve cópia integral do aparelho onde está instalado o aplicativo (IPHONE XS MAX BRANCO), assim como a íntegra da caixa de e-mail e demais aplicações online, drive de armazenamento na nuvem do acusado MARCELO BORGES estão no aparelho apreendido IPHONE XS MAX BRANCO e foi disponibilizado às partes, conforme certidão de ID. 26081638 e certidão de ID. 26081638.
    Portanto, atendido o pedido do item “h” do ID 28246501. 
    6. Por fim, quanto à disponibilização da íntegra dos “dados extraídos do aparelho MOTO G PLUS, Cinza, de propriedade do réu LÁZARO MARINHO AGUIAR”, a Autoridade Policial informa que também procedeu análise manual dos dados, por incompatibilidade de extração de dados pelo software XRAY, sendo, portanto, atendido o pedido de acesso de dados formulado pela defesa.
    7. Os demais argumentos trazidos pelas defesas (IDs 29839089 e 29677974) foram devidamente esclarecidos pela Autoridade Policial, e se referem a fatos alheios ao acesso às partes dos elementos de provas documentados, cujo acesso fora garantido.
    Diante de todo o exposto, constata-se pelas certidões dos IDs 29057987 e 29802725 e informações da Autoridade Policial do ID 28943969, ter havido atendimento ao disposto na Súmula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, à decisão do ID 26825872 (Reclamação 47.153/STF, Min. Edson Fachin) por ter sido conferido amplo acesso às partes aos elementos de provas documentados nos procedimentos de investigação realizados pela Autoridade Policial garantindo-se o amplo exercício do direito de defesa, inclusive mídias, incidentes relacionados, possibilitando a extração de cópias. 
    CUMPRA-SE conforme determinado na decisão do evento ID nº. 27356936, INTIMANDOSE os acusados a apresentarem resposta à acusação em complementação àquelas já apresentadas (JOSE VARGAS - ID 26804313; e SAMUEL LIMA - ID 26824611) e renovação do prazo para aqueles acusados que ainda não o fizeram (THIAGO; MARCELO; e LAZARO).” (eDOC.16)
     A insurgência do reclamante, portanto, não repousa na negativa de acesso a dados já documentados, e sim na pretensão de que se fraqueie acesso ao aparelho celular da vítima e/ou acesso a todos os dados e mídias disponíveis em seu whatsapp, ainda que que não tenham sido utilizados pela acusação ao sustentar imputação contra o reclamante dirigida. 
    É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício de seu de defesa. 
    Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos.
    Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, a fim de justificar a excepcional mitigação ao direito da intimidade da vítima, ela refoge à proteção conferida pela SV 14.
    Com efeito, deve-se diferenciar, o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 
    Assim, constada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância. 
    O caminho em casos tais, é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária. 
    Nesse sentido é a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte:
    ““AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVAS NÃO DOCUMENTADOS NOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido o acesso da defesa do reclamante a elementos não documentados em procedimento cautelar de interceptação telefônica. 3. Ausência de utilização de qualquer prova produzida nos autos onde o reclamante pediu vista. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 23.338- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2019). 
    “Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido 1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 19.758-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.5.2015). 
    11. Como já assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, “o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competência de polícia judiciária, na fase inquisitorial do processo penal, garantindo o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal” (Rcl n. 19.390-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.8.2015). Na espécie, pelo que se tem nos autos, os elementos de prova extraídos do celular da vítima e documentados no processo foram disponibilizados à defesa, em observância ao disposto na Súmula Vinculante n. 14. Esse enunciado vinculante não trata especificamente do acesso Ausente, portanto, na espécie, perfeita identidade entre a situação dos autos e o disposto na súmula vinculante apontada como paradigma.
    (…)
    12. A pretensão da reclamante é a revisão da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP. 
    Conforme entendimento consolidado deste Supremo Tribunal, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal”, pelo que não se qualifica a reclamação “como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl n. 4.381- AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5.8.2011). 
    (…)
    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o exame da medida liminar requerida.”
    Destarte, na medida em que ausente perfeita identidade material entre o ato reclamado e a súmula invocada, a reclamação revela-se incabível. 
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente